Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESSALVA EXPRESSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, ante a ausência de requisitos essenciais à benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de concessão do benefício, à luz do art. 7o, VI, Decreto no 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o tráfico privilegiado foi excluído do rol de crimes impeditivos ao indulto, na forma do art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022, afasta-se a exigência do requisito objetivo previsto no art. 5o da norma, concernente à pena máxima em abstrato. Prevalece a norma mais favorável ao sentenciado.
V. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.302/2022, artigos 5o e 7o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2015299, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, J. 26/06/2025.